Tribunal: TCU
Processo: 033.842/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de prestação de contas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relativa ao exercício de 2013. considerando que os presentes autos foram sobrestados, nos termos do despacho proferido em 1o/9/2016 pelo então relator, Ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti (peça 16), até que fosse proferida decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 007.481/2014-4 , Processo 018.337/2013-9 , Processo 030.518/2014-8 , Processo 020.029/2015-2 , TC Processo 034.930/2015-9 , TC Processo 034.931/2015-5 , TC Processo 034.932/2015-1 , TC Processo 034.935/2015-0 , TC Processo 034.940/2015-4 , , TC Processo 017.469/2016-3 , TC Processo 017.470/2016-1 , TC Processo 017.471/2016-8 , TC Processo 017.472/2016-4 , TC Processo 017.473/2016-0 , TC Processo 017.475/2016-3 , TC Processo 017.476/2016-0 e no processo a ser autuado decorrente da fiscalização aprovada pelo TCU, na Sessão Plenária de 27/7/2016 (TC Processo 004.980/2017-4 ); considerando que por meio do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário esta Corte decidiu sobre a responsabilidade dos agentes chamados em audiência no processo apartado piloto (TC Processo 017.469/2016-3 ), relacionado ao financiamento à exportação de bens e serviços em obras rodoviárias; considerando a similaridade dos indícios de irregularidades que subsidiaram o chamamento em audiência dos responsáveis nos diversos processos e que os referidos indícios ocorreram de maneira sistemática no banco, em todas as operações fiscalizadas pelo TCU nos processos acima referenciados; considerando que, por meio do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu que as condutas de todos os responsáveis arrolados no TC Processo 017.469/2016-3 não seriam passíveis de sanção, acolhendo as razões de justificativa por eles apresentadas, integral ou parcialmente, em razão da ausência de erro grosseiro; considerando que, posteriormente, o Tribunal decidiu no mesmo sentido no âmbito dos demais processos apartados, resultando nos Acórdãos 1.349/2024, 1.328/2024, 1.329/2024 e 1.330/2024, todos do Plenário; considerando que o levantamento realizado pela unidade técnica (peças 28 a 30), complementado pelo MPTCU (peça 33), apontou que, dos processos citados com potencial impacto no julgamento dessas contas, permaneciam em análise apenas os TCs Processo 036.606/2018-9 , Processo 002.275/2018-0 e Processo 010.191/2018-6 ; considerando que o representante do MPTCU não divergiu no mérito da unidade técnica, mas sugeriu a manutenção do sobrestamento até o julgamento dos citados processos; considerando que os TCs Processo 002.275/2018-0 e Processo 010.191/2018-6 foram apreciados na mesma linha dos anteriores, respectivamente pelos Acórdãos 1.328/2024 e 408/2025, ambos do Plenário; considerando que, por meio do Acórdão 630/2024-TCU-Plenário , o Tribunal acolheu as alegações de defesa e razões de justificativa e julgou regulares as contas dos responsáveis arrolados no TC Processo 036.606/2018-9 ; considerando que o art. 206 do Regimento Interno do TCU permite a aplicação de sanções ou a imputação de débitos em processos conexos com as contas, independentemente do julgamento proferido; considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) não trouxe constatações em seu relatório sobre as contas (peça 5), o certificado de auditoria foi pela regularidade das contas (peça 6) e a conclusão foi acolhida pelo dirigente do órgão de controle interno (peça 7); considerando que a unidade técnica propôs, em pareceres convergentes, julgar regulares as contas dos responsáveis (peças 31 e 32); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 11; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: levantar o sobrestamento dos presentes autos; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Luciano Galvão Coutinho, Fernando Damata Pimentel, Carlos Roberto Lupi, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Sérgio Foldes Guimarães, Roberto Átila Amaral Vieira, Orlando Pessuti, Mauro Borges Lemos, Márcio Holland de Brito, Eva Maria Cella Dal Chiavon, Vagner Freitas de Moraes, Luiz Alberto Figueiredo Machado, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, William George Lopes Saab, Carlos Alberto de Souza, José Eduardo Martins Cardozo, Clélio Campolina Diniz, Eduardo Coutinho Guerra, Paulo Fontoura Valle, Valdir Moyses Simão, Luizianne de Oliveira Lins, Attilio Guaspari, Paulo Roberto Vales de Souza, João Paulo dos Reis Velloso, Mauricio Borges Lemos, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, João Carlos Ferraz, Julio Cesar Maciel Ramundo, Roberto Zurli Machado, Guilherme Narciso de Lacerda, Fernando Marques dos Santos e Wagner Bittencourt de Oliveira, dando-lhes quitação plena; c) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada; d) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.842/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Fernando Damata Pimentel (XXX.845.316-XX); Carlos Roberto Lupi (XXX.259.097-XX); Luciene Ferreira Monteiro Machado (XXX.653.907-XX); Sérgio Foldes Guimarães (XXX.873.977-XX); Roberto Átila Amaral Vieira (XXX.281.077-XX); Orlando Pessuti (XXX.097.369-XX); Mauro Borges Lemos (XXX.720.516-XX); Márcio Holland de Brito (XXX.440.086-XX); Eva Maria Cella Dal Chiavon (XXX.606.759-XX); Vagner Freitas de Moraes (XXX.763.858-XX); Luiz Alberto Figueiredo Machado (XXX.872.197-XX); Nelson de Almeida Prado Hervey Costa (XXX.180.298-XX); William George Lopes Saab (XXX.330.447-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.901.397-XX); José Eduardo Martins Cardozo (XXX.604.318-XX); Clélio Campolina Diniz (XXX.416.186-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Valdir Moyses Simão (XXX.728.738-XX); Luizianne de Oliveira Lins (XXX.085.633-XX); Attilio Guaspari (XXX.204.868-XX); Paulo Roberto Vales de Souza (XXX.780.047-XX); João Paulo dos Reis Velloso (XXX.687.267-XX); Mauricio Borges Lemos (XXX.644.566-XX); Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (XXX.850.857-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Roberto Zurli Machado (XXX.716.997-XX); Guilherme Narciso de Lacerda (XXX.475.006-XX); Fernando Marques dos Santos (XXX.333.617-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX). 1.2. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há